Tribunal: TJDFT
Processo: 0744583-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual fundado na pendência de julgamento de ação rescisória.
2. O cumprimento individual decorre de sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
3. A decisão agravada condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura de ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A matéria em debate encontra-se acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.
6. A pretensão recursal esbarra na preclusão consumativa, sendo incabível nova apreciação da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É vedado à parte discutir matéria já decidida anteriormente e a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507).”